Tribunal: TJDFT
Processo: 0747707-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0747707-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: HUADSON BATISTA MARTINS O agravo é de decisão que deferiu remição pela aprovação parcial no Encceja 2023, sem acréscimo de 1/3 (ID 65984587, p. 250). Trata-se de mera repetição do agravo 0747396-23.2024.8.07.0000, de que sou relator, que impugna a mesma decisão e, atualmente, está concluso para julgamento. Não se admite repetição de agravo para discutir questão já impugnada em recurso anterior, ainda pendente de julgamento. Nega-se seguimento. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES